Tribunal: TJDFT
Processo: 0723363-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723363-37.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ADRIANA CLICIA COGO FILO ROCHA, KLEBER CARLOS COGO FILO, PRISCILLA COGO FILO, GENI COGO FILO D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47621960. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator